Tribunal: TJDFT
Processo: 0753926-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753926-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LOIDE FIGUEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 218493168 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de LOIDE FIGUEIRA DE OLIVEIRA, que determinou que os efeitos do deferimento da gratuidade de justiça retroagissem ao requerimento. Afirma, em suma, que a gratuidade de justiça foi deferida somente em grau recursal, quando do julgamento da apelação; que, iniciado o cumprimento de sentença, considerou-se que o requerimento posterior da gratuidade não impediria o cumprimento de sentença, referente à sucumbência estabelecida na sentença; que a gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de que a gratuidade de justiça não impede a continuidade do cumprimento de sentença em relação aos valores estabelecidos na sentença. Custas recolhidas (ID 67392436). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Sobre a gratuidade, é certo que, em regra, o pedido de gratuidade de justiça não se submete à regra da preclusão, podendo ser requerido a qualquer tempo, mas não opera efeito retroativo. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). Todavia, o marco temporal dos efeitos do benefício é a data do requerimento da parte, quando há omissão da apreciação pelo juízo, conforme remansosa jurisprudência desta Corte. A situação, portanto, diverge das hipóteses em que o devedor somente manifesta sua hipotética hipossuficiência econômica em fase de recurso ou de cumprimento de sentença, quando já conhecida sua obrigação de custear as despesas processuais. Na hipótese, a parte agravante requereu, na petição inicial, a concessão da gratuidade de justiça (ID 65448931 dos autos de origem). Contudo, o pedido não foi apreciado no primeiro grau de jurisdição, mas somente no julgamento da apelação interposta. Como dito, a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, e sua concessão opera efeitos retroativos a partir do requerimento. Desse modo, prima facie, está suspensa a exigibilidade da obrigação decorrente da sucumbência. Colacionam-se julgados, ilustrativos do entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RETROATIVIDADE DO BENEFÍCIO AO PRIMEIRO PEDIDO. 1. Havendo declaração de hipossuficiência nos autos e inexistindo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da insuficiência de recursos, defere-se o pedido de gratuidade da justiça. 2. A gratuidade de justiça requerida e não apreciada tem efeito retroativo à data do primeiro requerimento. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1250752, 07278955920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020.) (grifo nosso) No mesmo sentido, Acórdão 1742384, 07010618420228070009, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Acórdão 1411698, 07033817120218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Acórdão 1196368, 07037019220198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora